Tribunal: TJSP
Processo: 0001894-94.2016.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data em que a sentença penal condenatória transita em julgado para ambas as partes. Alteração de posicionamento desta relatoria para

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data em que a sentença penal condenatória transita em julgado para ambas as partes. Alteração de posicionamento desta relatoria para perfilhamento ao posicionamento do Pretório Excelso, já definido no julgamento do ARE 786.009. 2. Recorrido condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por incursão ao artigo 180, caput, do Código Penal, sanções que prescrevem em quatro anos (CP, art. 109, V), prazo aumentado em um terço, por tratar-se de agente reincidente (CP, art. 110, caput, parte final). E, entre a data do trânsito em julgado da respeitável sentença penal condenatória para ambas as partes (18/05/2021) e o dia em que prolatada a r. decisão recorrida (08/05/2022), não transcorreu o lapso temporal de cinco anos e quatro meses, certo que a publicação de acórdão confirmatório da condenação não constitui causa interruptiva da prescrição executória, apenas da punitiva. 3. Recurso ministerial provido para afastar a extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão executória.